Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JEFFERSON DE LIMA MOURA, em face à sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga. O recorrente apresentou comprovante de preparo sem o boleto correspondente, razão pela qual lhe foi facultada a regularização do recurso na forma do §4o do art. 1.007 do CPC (ID 59956966). Intimado, colacionou o boleto do preparo (ID 61010257). É o relatório, decido. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não comprovou o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, pois o documento foi apresentado sem o boleto correspondente. Portanto, sujeito ao recolhimento dobrado nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC. Intimado a sanar a irregularidade, limitou-se a juntar uma guia de boleto do preparo. No entanto, não se atentou quanto à obrigatoriedade do recolhimento em dobro. Não comporta franquear ao apelante nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiu com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juiz e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111